Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-70.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706234-70.2019.8.07.0017 RECORRENTE: KATIA HELAINE LOPES RECORRIDO: ANTONIO PINHEIRO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 620 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 620 do Código de Processo Civil dispõe que o inventariante, até 20 dias após a assunção do compromisso, deve prestar as primeiras declarações, por meio de termo circunstanciado, sobre o de cujus, eventuais herdeiros e bens e dívidas do espólio. 2. Referido dispositivo não se confunde com o ônus processual da parte autora da ação de instruir a petição inicial com os documentos necessários à compreensão da demanda, conforme previsão dos artigos 320 e 434 do Código de Processo Civil. 3. Ao determinar a emenda à inicial, o juízo de origem apontou para a necessidade da juntada de outros documentos, além da certidão de óbito do de cujus, com vistas à verificação de bens e dívidas do espólio e qualificação dos demais herdeiros. 4. Ao deixar de atender ao comando assinalado pela magistrada de piso, ficou a apelante sujeita à sanção prevista no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 615, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o processo de inventário possui interesse público e uma vez apresentado o requerimento pelo administrador do espólio, instruído da certidão de óbito do autor da herança, não há razão legal para extinção do pedido sem resolução do mérito sob o argumento de ausência de preenchimento das condições da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A resistência da apelante em atender ao comando assinalado pelo juízo de origem não se mostrou justificável no caso sob exame, já que conflitante com a otimização da marcha processual e, por via de consequência, com o princípio da cooperação, de que trata o artigo 6o do Código de Processo Civil, ressaindo acertada, na espécie, a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 daquele diploma” (ID 21947063), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023